Tribunal: TJMT
Processo: 0012959-23.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012959-23.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Verificada a ocorrência de
obscuridade
no Acórdão, devem ser
acolhidos
os
Embargos
de
Declaração
para que o vício seja sanado, integrando-se/corrigindo-se o trecho do
decisum.

3.
Embargos
de
Declaração
conhecidos e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARCO AURÉLIO DE MARTINS E PINHEIRO, em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante (Id. 136370190 - Pág. 1), contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Desapropriação Indireta proposta em desfavor do

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, que julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões, o Embargante assevera que há obscuridade no Acórdão já que “
(...) o Autor ora embargante não pediu antecipação de tutela visando pensão mensal vitalícia, e também não pediu indenização a título de danos morais e materiais no valor de R$415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) pela desapropriação indireta.

A ação visa tão e somente a indenização pela desapropriação da área de 1.666,00m2, do imóvel do Recorrente, cujo valor da indenização, pediu que fosse arbitrado pela Justiça, mediante avaliação da área desapossada. Deu valor a causa em R$230.000,00(Duzentos e trinta mil reais). (...)”

Assim, alega o Embargante que “
(...) restou obscuro o r. Acordão, já que proferido com base em premissa falsa pois destoada do processo (...).
”

Com isso, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando a obscuridade ventilada. (Id. 137969169 - Pág. 1/4).

Decorreu o prazo legal após a intimação do Embargado, sem Contrarrazões. (Id. 137962694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

Acórdão

embargado restou assim ementado e o resultado assim proclamado, respectivamente
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - LOTEAMENTO IRREGULAR - PAVIMENTAÇÃO DE VIA DE ACESSO - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para a superior, ou seja, para o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme artigo 182, § 3° da Constituição da República

2. Nota-se que o próprio Apelante criou um loteamento à revelia do Poder Público Municipal, sem sujeitá-lo a aprovação, e elegeu a Rua 201 que passou a integrar um loteamento irregular.

3 . Não há que se falar em indenização por desapropriação indireta, sobretudo pelo Recorrente ter loteado de forma irregular a área objeto da lide, sem a devida aprovação municipal, bem como não produziu nos autos em nenhum momento, prova em contrário as afirmações das testemunhas ouvidas pelo Magistrado a quo .

4 . Nos termos do art. 85, § 11 , do CPC/2015 , o tribunal, ao julgar recurso , majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.”

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
”

Alega o Embargante nas razões do recurso que “
(...) restou obscuro o r. Acordão, já que proferido com base em premissa falsa pois destoada do processo (...).
”

Inicialmente destaco que o art. 1022 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Na hipótese,
a
obscuridade
que autoriza o manejo do recurso se verifica pela integração de fatos na decisão que não foram cogitados em nenhum momento nos autos, passíveis de gerar incertezas, na medida em que houve
decisão considerando pedidos não existentes na peça vestibular.

Com arrimo, nessas sucintas considerações, verifico que assiste razão ao Embargante, pois o Acórdão, de fato, foi obscuro quanto ao ponto discutido nos presentes Embargos de Declaração.

Isso porque o Acórdão embargado desproveu o Recurso de Apelação, e quando do relato dos fatos para
justificar a decisão
, disse:

“
(...) O Autor, ora Apelante, na ocasião, requereu a antecipação de tutela, visando o recebimento de pensão mensal no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) de forma vitalícia, bem como no mérito, a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) pela desapropriação indireta. (Id. 81189975-fls. 02/21).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo de origem, em 17.09.2008 (Id.81189977 – fls. 50/53)

(...)”

Da análise dos autos, desde o pedido inicial, bem como de todos os atos processuais, realmente, tais fatos são alheios ao processo. O Embargante em nenhum momento pediu antecipação de tutela visando pensão mensal vitalícia, e também não pediu indenização a título de danos morais e materiais no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) pela desapropriação indireta.

Nesse aspecto, para fins de sanar a
obscuridade
, o Acórdão embargado deve ser aclarado para se registrar o seguinte parágrafo:

“
A ação visa tão e somente a indenização pela desapropriação da área de 1.666,00m2, do imóvel do Recorrente, cujo valor da indenização, pediu que fosse arbitrado pela Justiça, mediante avaliação da área desapossada. Deu valor a causa em R$ 230.000,00(Duzentos e trinta mil reais). ”

Contudo, em que pese a constatação de obscuridade no Acórdão, o enfrentamento do tema nesta oportunidade não tem o condão de modificar o resultado final do julgamento, servindo, entretanto, a presente decisão para corrigir/integrar os fatos antes produzidos.

Com essas considerações,
ACOLHO OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
, para sanar a
obscuridade
existente e retificar o trecho do Acórdão embargado na forma da transcrição acima realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022